Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719679-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETE SOARES MOURAO AGRAVADO: BRISTOL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP, JOSELIA MARY SOARES ORFANIDIS DECISÃO Trata-se de reiteração de pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 28059313), submetido a esta Relatoria eventual, em decorrência de alegada urgência na análise. Ocorre que o pedido já foi analisado pelo emitente Desembargador Relator na decisão de ID 26644986. A consequência do indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é a continuidade da prática de atos constritivos, até a satisfação do crédito. Se a parte se insurge contra a decisão monocrática proferida no recurso, deveria ter se manifestado tempestivamente, por meio da via recursal própria. Portanto, seja sob a ótica da não observância da legislação processual para impugnar a decisão monocrática de ID 26644986, seja em função da penhora do imóvel não ter sido objeto da decisão agravada, NADA A PROVER em face do pedido de ID 28059313. Retornem os autos ao eminente Desembargador Relator. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora